Tribunal: STF
Processo: HC 228469
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 16, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. ATO DE TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO CPC, C.C. O ART. 3º DO CPP. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO, DATAS E LOCAL. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”, não havendo previsão de cumprimento posterior da referida exigência. O dispositivo é aplicável, nos feitos criminais, por força do disposto no art. 3º do Código de Processo Penal, uma vez que este último não possui disposição específica sobre a questão. 2. Se a suspensão dos prazos, em razão da Pandemia da Covid-19 não decorreu de orientação do Conselho Nacional de Justiça, mas tão-somente de ato do Tribunal local, é indispensável que seja comprovada no momento da interposição do recurso. 3. Embora se tenha ciência de que prazos processuais foram suspensos ao longo do ano de 2020, nos diversos Tribunais sob a jurisdição desta Corte Superior, não é evidente o conhecimento de quais Tribunais em que ocorreram e, muito menos, as respectivas datas. Portanto, por não se configurar como fato notório, é imprescindível a comprovação da suspensão no ato da interposição do recurso. 4. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo ou expedição de certidão por servidor da instância ordinária não vinculam o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo acerca dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso. 5. No caso, o acórdão foi considerado publicado em 12/06/2020, mas o recurso especial foi interposto em 17/08/2020, quando já havia escoado o prazo para tanto. 6. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a inviabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca o impetrante, em suma, seja determinado à autoridade ora inquinada coatora o “processamento do Agravo e Recurso Especial regularmente interpostos considerando sua tempestividade, consoante certificado nos autos pelo E. TRF-3, com a consequente prestação jurisdicional” (grifei).



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 19), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o mandamus não comporta cognoscibilidade.



    A despeito do alegado, a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial, de modo que tal decisão não é hostilizável nem pela via do recurso extraordinário nem via habeas corpus, cujas hipóteses de cabimento também encontram previsibilidade expressa na Lei Maior. Precedentes: 



    “Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes.” (HC 215446 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 06.07.2022) 



    “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.” (HC 188134 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 25.02.2021)



    “Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (HC 128110 AgR, Primeira Turma Relator(a): Min. Rosa Weber, julgado em 30.06.2015)”



    “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade.” (HC 85.195/RS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Ayres Britto, DJ 07.10.2005) 



    Nessa quadra, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que se pretende a revisão de juízo de admissibilidade empreendido, em jurisdição final, pelo Tribunal Superior. 



    No ponto, cabe ainda salientar não haver que se falar, in casu, em abuso de poder ou flagrante constrangimento ilegal cometido pela autoridade ora inquinada coatora, ao ponto de revelar-se totalmente inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, pela via estreita do writ, o reexame da decisão que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julga inadmissível o apelo especial pelo não atendimento aos requisitos de admissibilidade recursal extrema.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 02 de julho de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente